Tribunal: TJBA
Processo: 8000618-97.2025.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000618-97.2025.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JULIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DE COMPROVAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO QUE RECAI SOBRE O DEMANDADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

1. CASO EM EXAME:
Controvérsia sobre a responsabilidade de instituição financeira por descontos mensais não autorizados ("PAGTO COBRANÇA") em conta corrente de consumidora idosa, utilizada para recebimento de benefício previdenciário.

2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Análise acerca de: (i) responsabilidade objetiva do Banco por falha na prestação do serviço (fortuito interno), mesmo como intermediário de pagamento; (ii) configuração de dano moral
in re ipsa
pela privação de verba alimentar; (iii) proporcionalidade da indenização; e (iv) cabimento da restituição em dobro (Tema Repetitivo 929/STJ).

3. APELAÇÃO DO BANCO (RÉU):
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e solidária na cadeia de consumo, não sendo afastada pela alegação de atuação como mera intermediária. A ocorrência de descontos inautorizados configura fortuito interno (Súmula 479/STJ) e falha na prestação do serviço. O dano moral, no caso, é
in re ipsa
, decorrente da privação de parte de verba de natureza alimentar. Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) que não deve ser minorado.

4. APELAÇÃO DA AUTORA (CONSUMIDORA):
A cobrança de valores sem lastro contratual configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro do indébito, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 929 do STJ, que prescinde da demonstração de má-fé subjetiva. Majoração do valor fixado a título de indenização pelos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), cabimento.

5. CONCLUSÃO:
Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora provido para determinar a restituição em dobro e a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes recursos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº

8000618-97.2025.8.05.0038
, em que são Apelantes

MARIA JULIA DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO ACIONADO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça